Tribunal: TJDFT
Processo: 0746212-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Direito constitucional, administrativo e processual. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Impugnação. Suspensão pela ação rescisória. Prejudicialidade externa. Ausência. Inexigibilidade do título executivo. Não constatação. Excesso de execução. Irresignação quanto à incidência da selic sobre o montante consolidado. Sem razão. Decisão mantida.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, na qual sustentou prejudicialidade externa pela existência de ação rescisória, inexigibilidade do título executivo e excesso de execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar a ocorrência de prejudicialidade externa pela ação rescisória, a exigibilidade do título executivo e a existência de excesso de execução pela incidência da SELIC sobre o montante consolidado.
III. Razões de decidir
3. O decidido na ação coletiva que originou o título em execução não guarda relação direta com a matéria examinada no Tema 864 da RG. E, diante da coisa julgada material formada na ação coletiva, descabida a pretensão recursal de reexame do mérito daquela demanda nesta sede.
4. A atualização monetária do débito deve ser feita pela taxa SELIC, a partir da publicação em 09 de dezembro de 2021 da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo. Nesse sentido, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.419 da RG: “A taxa SELIC, prevista no art. 3o da EC 113/2021, é aplicável para a atualização de valores em qualquer discussão ou condenação da Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários.”
4.1. O fato de, no período anterior, terem incidido outros índices de correção monetária e de juros não impede a incidência exclusiva da taxa SELIC a partir de então, pois pensar diferente, na prática, seria o mesmo que excluir indevidamente a correção monetária e juros nos períodos pretéritos. Ademais, a SELIC incide sobre o valor consolidado do débito, consoante regra estabelecida na Res. n. 303/2019 do CNJ. E este Colegiado já decidiu não há falar em bis in idem, já que a aplicação da taxa tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021, tampouco em cumulação de índices, tendo em vista a determinação de aplicação da SELIC de forma simples.
5. Ajuizada a Ação Direta de Inconstitucionalidade, tendo por objeto o parágrafo 1o do art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019, pendente manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito da (in)constitucionalidade da norma, imperioso preservar a segurança jurídica, aplicando-se a regra estabelecida pelo CNJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 313, V, “a”; art. 969; art. 1.035, § 5o.
Lei distrital n. 5.184/2013.
Emenda Constitucional n. 113/2021.
Res. n. 303/2019 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Temas 864, 1.349 e 1.419 da RG; ADI 7391 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024; ARE 1.557.312 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2025.
STJ. AgInt no REsp n. 1.894.500/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 8/6/2021; AgRg no REsp n. 1.552.940/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10/11/2015; AgInt no AREsp 374.577/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26/10/2020; AgInt no REsp n. 1.967.170/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27/6/2022.
TJDFT. AGI 0738430-42.2022.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 1/3/2023; AGI 0725276-54.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, Rel. Designado Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 31/8/2023.